Tribunal: TJES
Processo: 5008858-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008858-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO ELIAS PAULUCIO e outros

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 95, III, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Elias Paulúcio
e Fabricio Oliveira Paulúcio
, contra decisão do Juízo da Vara Única de Muniz Freire que rejeitou exceção de litispendência, suscitada em razão da existência de três ações penais que, segundo a defesa, tratariam de fatos conexos e caracterizariam crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre as ações penais nº 0000368-30.2022.8.08.0037, nº 0000385-66.2022.8.08.0037 e nº 0000384-81.2022.8.08.0037, a ponto de configurar litispendência nos termos do art. 95, III, do CPP; (ii) analisar se o reconhecimento da continuidade delitiva permitiria a extinção das ações penais posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica nos autos, considerando-se os diferentes objetos materiais e o distanciamento temporal entre os fatos.

4. A tese de continuidade delitiva também não prospera, diante da ausência de elementos que indiquem vínculo subjetivo entre os crimes, que ocorreram em momentos distintos e com objetos diversos.

5. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para verificação aprofundada dos fatos, sendo inviável o reconhecimento da litispendência ou continuidade delitiva sem prova pré-constituída.

6. Ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
8858
-
62
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELO ELIAS PAULÚCIO
e
FABRÍCIO OLIVEIRA PAUL
Ú
CIO

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
MARCELO ELIAS PAULÚCIO
e
FABRÍCIO OLIVEIRA PAUL
Ú
CIO

(ID
14082643
), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
ízo
de Direito da Vara
Única de Muniz Freire, que rejeitou a exceção de litispendência apresentada pela defesa.

O
impetrante requer o reconhecimento de litispendência entre as ações penais nº 0000368-30.2022.8.08.0037,
nº
0000385-66.2022.8.08.0037 e
nº
0000384-81.2022.8.08.0037,
por entender que os
fatos objeto da
s
acusaç
ões
se amoldam à figura típica do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal.
Requer a
declaração de litispendência (art. 95, III, do CPP),
visando a extinção das
demandas

nº
0000385-66.2022.8.08.0037 e 0000384-81.2022.8.08.0037.
Requer,
liminarmente,

a suspensão do trâmite das três lides até o trânsito em julgado do
writ.

O pedido
liminar
foi indeferido (ID
14130421
).

A judiciosas informações foram apresentadas pela autoridade coatora (ID
14306293
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
14345748
).

Pois bem.

Após analisar os autos,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Como
se sabe
, para a configuração da litispendência, é
fundamental a identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos.
E no processo criminal,
tal instituto
guarda relação com a ideia de que ninguém pode responder a mais de um processo pelo mesmo crime,
hipótese
que não se adequa ao caso
concreto.

Por seu turno, p
ara a
caracterização
do
crime continuado,
é necessário: I)
mais de uma ação ou omissão;
II) a
prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;
III)

as
mesmas condições de tempo, lugar
e
maneira de execução; e,
IV
)
que
os crimes subsequentes
sejam h
avidos como continuação do primeir
o.
Adota-se,
assim,
a teoria híbrida, que exige a presença das condições objetivas e subjetivas, sendo
indispensável
a unidade de desígnios ou
a
relação de contexto entre os delitos.

E
em análise ao
caso concreto
, depreende-se que os fatos investigados por meio da ação nº 0000368-30.2022.8.08.0037 ocorreram em janeiro de 2022,
ao passo que
os relativos às
ações
nº
0000384.81.2022.8.08.0037
e nº
0000385-66.2022.8.08.0037
se deram
,
respectivamente,
em 05/03/2022
e 26/03/2022
,
decorrendo prazo superior a 30 (trinta) dias entre a
primeira e as última
s infrações.
Não bastasse
, os objetos furtados são distintos (café, randup e remédio para folhear), não restando demonstrado o vínculo subjetivo entre os eventos.

Com
o bem destacado no judicioso Parecer Ministerial,
“
embora os delitos imputados ao paciente sejam formalmente da mesma natureza típica (furto qualificado) e guardem semelhança quanto ao modus operandi, verifica-se que os contextos fáticos são diversos, uma vez que os eventos ocorreram em datas distintas (janeiro, março e 26 de março de 2022) e recaíram sobre bens diversos, já que os objetos subtraídos foram sacas de café, sacas de adubo e galões de herbicida
.”

Em prosseguimento,
“para se concluir, indene de dúvidas, pela existência de litispendência, em que se exige indispensável confronto das imputações narradas nos três processos, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, de cognição sumária e que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.”

À
luz
do exposto,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)